Tribunal: TJBA
Processo: 8044545-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044545-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE CARREIRA DA BAHIA - AMECBA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO TEODORO NETO, LUAN RODRIGUES DOS SANTOS, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE). SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO E EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8098017-43.2025.8.05.0001, que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar ou suspenda atos administrativos que resultem na transferência compulsória para a reserva remunerada dos militares estaduais do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares da Polícia Militar (QETAPM), desde que tenham formulado requerimento tempestivo de ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), nos termos do art. 40, I, da Lei Federal nº 14.751/2023, até decisão administrativa ou sentença final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória de urgência que suspende a transferência compulsória de militares estaduais para a reserva remunerada, à luz da Lei Federal nº 14.751/2023, encontra respaldo jurídico; e (ii) estabelecer se a norma federal possui eficácia plena para fundamentar direito líquido e certo à migração ao QOE, independentemente de regulamentação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 14.751/2023, editada com fundamento no art. 22, XXI, da Constituição Federal, dispõe sobre normas gerais aplicáveis às corporações militares estaduais, e confere aos integrantes de quadros equivalentes a possibilidade de migração para o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), mediante requerimento, no prazo legal, o que configura norma de eficácia plena quanto ao direito de opção.

4. A decisão recorrida não determinou a efetivação da migração ao QOE, tampouco impôs obrigação de fazer à Administração, limitando-se a suspender, com base na razoabilidade, os efeitos de atos administrativos de passagem para a inatividade até apreciação dos requerimentos, resguardando a utilidade do provimento jurisdicional.

5. A omissão administrativa em analisar requerimentos tempestivos de migração ao QOE caracteriza violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, justificando tutela jurisdicional preventiva para evitar danos irreparáveis.

6. A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de regulamentação infralegal não impede, por si só, a proteção de direito líquido e certo fundado em norma de eficácia plena, especialmente quando há inércia administrativa e risco de prejuízo funcional e patrimonial.

7. O perigo de dano é evidente diante da possibilidade de transferência definitiva para a reserva remunerada antes da apreciação dos pedidos, enquanto o risco inverso à Administração não foi demonstrado de forma concreta e relevante.

8. A intervenção judicial nos moldes adotados respeita os limites da atuação jurisdicional e os princípios da separação dos poderes e da autonomia federativa, tratando-se de medida cautelar amparada no art. 300 do CPC, com caráter preservativo e não invasivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo desprovido e Embargos prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A norma do art. 40, I, da Lei Federal nº 14.751/2023 possui eficácia plena quanto ao direito de requerer ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), ainda que pendente de regulamentação estadual.

2. A suspensão de atos administrativos de transferência para a reserva remunerada é medida legítima para preservar a utilidade do mandado de segurança coletivo, quando presentes requerimentos administrativos não apreciados.

3. A tutela de urgência pode ser deferida para evitar danos irreparáveis decorrentes da omissão administrativa, sem impor obrigação de fazer ao ente federado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei nº 14.751/2023, art. 40, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044545-33.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada a
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE CARREIRA DA BAHIA – AMECBA
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.